Tribunal: TJMT
Processo: 1016454-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016454-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 788.829.401-44 (AGRAVANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 420.612.531-72 (AGRAVADO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016454-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA

AGRAVADO: RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO – PEDIDO QUE VISA A CONSTRIÇÃO DE EVENTUAIS BENS – PARTILHA FUTURA – DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA CAUSA – PRETENSÃO INFUNDADA – RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE – FINALIDADE DE LOCALIZAR OS SEMOVENTES OBJETO DO ARRENDAMENTO –INADIMPLÊNCIA DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA – DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADAS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É improcedente o pedido de constrição a ser averbada em processo de Inventário cuja existência nem sequer foi demonstrada. E não é atribuição do juízo da causa diligenciar nesse sentido.

Se não foi comprovada a inadimplência do arrendatário/agravado, é despropositado determinar que se indique o paradeiro dos semoventes, sobretudo quando ainda está em vigor o Contrato de Arrendamento e não há evidência de tentativa de dilapidação ou ocultação do patrimônio.

Para a concessão de tutela de urgência cautelar é indispensável a prova da probabilidade do direito reclamado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016454-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA

AGRAVADO: RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1016454-26.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Medida Cautelar de Arresto, indeferiu
“o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, devendo o pleito de Rescisão Contratual seguir o rito comum. INDEFIRO os pedidos de pesquisa sobre a existência de inventário, cabendo tal providência diretamente à parte interessada, sem necessidade de interveniência do Poder Judiciário
”.

O agravante alega que o agravado está dilapidando o patrimônio e tenta se esquivar de possíveis penhoras dissipando móveis e imóveis.

Aduz que essa situação é clara uma vez que fez buscas e não localizou bens em nome dele, tampouco o inventário de seu pai.

Acrescenta que ele vendeu o gado objeto do contrato sem pagar a renda de 15% acordada.

Argumenta que, diante desses fatos, a constrição deve incidir sobre a herança comprovadamente deixada pelo
de cujus
.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id n. 102529959) em que o agravante visava o seguinte:

a) Seja compelido o agravado na obrigação de não fazer quanto a manifestação de renúncia de quinhão, seja em favor do monte mor ou quanto a herdeiro específico e acaso este o faça seja declarado o ato como nulo, vez que se trata de prática de fraude ao credor;

b) Acaso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja o agravado compelido no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua citação, a indicar o atual paradeiro dos 80 (oitenta) semoventes dados em arrendamento, devendo estes serem entregues ao agravante, sob pena de incorrer em multa diária, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);

Em contraminuta, o agravado ressalta que em nenhum momento houve tentativa de dilapidação ou ocultação de bens. Argumenta que até a presente data nem sequer foi realizado o inventário, de modo que o patrimônio é do espólio e não dele, e que nem tem conhecimento da parte que lhe competirá em futura partilha (Id n. 106535462).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016454-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA

AGRAVADO: RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante ajuizou o feito sob a alegação de que em 2014 firmou com o agravado contrato de arrendamento rural e lhe entregou 54 vacas nelore, pelas quais receberia por ano 15% do lucro.

Diz que o agravado reteve as duas vias da avença, e pagou apenas o correspondente a dois anos.

Acrescenta que soube posteriormente que ele tinha vendido as vacas.

Afirma que lavrou Boletim de Ocorrência e, para regularizarem a situação, firmaram novo Contrato de Arrendamento em 21-10-2019, com vigência de três anos, no qual estabeleceram o arrendamento de 80 vacas entre 13 e 14 arrobas cada, sendo que 54 delas eram as matrizes do primeiro contrato e as outras 26 se referiam ao rendimento do contrato anterior.

Ressalta que novamente o agravado descumpriu sua obrigação.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

(...)

15. In casu, ao analisar os documentos que instruem os autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de tutela de urgência cautelar de arresto é a medida de rigor.

16. Isso porque, para o deferimento do pleito de arresto de bens, notadamente, em juízo de cognição sumária, torna-se necessária a demonstração de atitudes concretas com o objetivo de ocultação e dilapidação do patrimônio pelo Demandado que, efetivamente, possa dificultar ou impossibilitar o recebimento dos semoventes e/ou valores cobrados.

17. Colhe-se dos autos tão somente e existência de um boletim de ocorrência, documento unilateralmente elaborado pelo Autor, e uma certidão do Cartório de Registro de Imóveis, com base em pesquisa feita unicamente pelo nome do Requerido, sem a utilização de qualquer documento para a sua correta qualificação, informando a inexistência de bens imóveis em nome do Demandado.

18. Outrossim, não se verifica qualquer indício de que o Requerido esteja se desfazendo de seus bens.

19. Logo, é evidente que as assertivas do Autor se encontram desprovidas de qualquer lastro probatório mínimo capaz de embasar suas alegações e justificar eventual provimento de medida cautelar de arresto. Motivo pelo qual não se vislumbra o preenchimento dos requisitos minimamente necessários para o deferimento do pleito cautelar.
(Id 101522543).

Em síntese, o agravante sustenta que
“é de suma importância que a penhora recaia sobre a cota parte do agravado, sobre a herança deixada pelo genitor do réu, ainda mais importante ainda que a liminar seja deferida, já que o devedor pode ocultar os bens obtidos através do inventário, havendo risco de dano, conforme preceitua o art. 300 do NCPC, já que o agravado pode se desfazer de sua quota parte frustrando atos executórios futuros, lesando assim o agravante”
. E mais, que ele
“vem constantemente dilapidando seu patrimônio, é notório que este tenta esquivar-se de possíveis penhoras, dissipando seus bens móveis e imóveis”
.

Verifica-se de início a ausência de prova da inadimplência do agravado em relação ao Contrato de Arrendamento, o qual ainda está em vigor, tendo ele negado seu descumprimento. Assim, por ora é insubsistente o pedido de indicação do paradeiro dos semoventes, e também a alegação de risco de dilapidação patrimonial.

Ademais, não há nos autos nenhuma informação concreta da existência do processo de Inventário, sendo então improcedente, nesta fase, a pretensão de resguardar eventual direito à futura partilha. Nada impede que, quando isso acontecer, ele reitere o pedido cautelar ora em análise.

Vale registrar que as diligências para apurar a abertura ou não de Inventário não são atribuição do Judiciário, mas sim do agravante.

Importante destacar, por fim, que a lavratura do Boletim de Ocorrência não gera nenhum efeito prático, sobretudo porque, além de ser unilateral, é anterior ao Contrato de Arrendamento de Semoventes (Id n. 101522538).

E a obtenção da Certidão Negativa de imóveis em nome do agravado no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças-MT (Id n. 101522539) não altera sua situação fática, nem leva automaticamente à conclusão de que esteja dissipando seus bens.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021